Tribunal: STJ
Processo: 0507204-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063026 - MS(2025/0507204-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFERSON FAVELA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO
DELITIVA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. O reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio
da insignificância, exige, cumulativamente: mínima ofensividade da
conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica.
3. No caso em apreço, não obstante o valor da
seja inferior a
res furtiva
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, constata-se que a
reiteração delitiva constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade da
conduta, uma vez que o agravante é reincidente, ostenta diversas
anotações anteriores e responde a seis ações penais por crimes contra o
patrimônio.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 88c7ed35-b650-4807-a17a-a445215e1fc1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 88c7ed35-b650-4807-a17a-a445215e1fc1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063026 - MS(2025/0507204-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JEFERSON FAVELA FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO
DELITIVA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. O reconhecimento da atipicidade material, com fundamento no princípio
da insignificância, exige, cumulativamente: mínima ofensividade da
conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica.
3. No caso em apreço, não obstante o valor da
seja inferior a
res furtiva
10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, constata-se que a
reiteração delitiva constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade da
conduta, uma vez que o agravante é reincidente, ostenta diversas
anotações anteriores e responde a seis ações penais por crimes contra o
patrimônio.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON FAVELA FRANCO
contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância,
por atipicidade material da conduta.
O Tribunal local, contudo, deu provimento ao recurso da acusação para
condená-lo à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 51 dias-multa, pelo crime tipificado no
por duas vezes, na
art. 155,
forma do
ambos do Código Penal, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
art. 71,
):
23/24
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DAINSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DIANTE
DA
HABITUALIDADEDELITIVA.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO.I.
CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público
Estadual contra sentença que absolveu o denunciado da prática do crime de
furto, com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal, sob o
art. 386,
argumento de atipicidade material da conduta, diante da aplicação do
princípio da insignificância. O parquet busca a condenação do réu nos
exatos termos da denúncia, afastando a atipicidade material. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a
habitualidade delitiva do agravante impede a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo diante do valor irrisório dos bens subtraídos. III.
RAZÕES DE DECIDIR3. A análise da insignificância exige a verificação
cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica, sendo insuficiente o mero critério econômico.4. A jurisprudência do
STJ e do TJMS é firme no sentido de que, embora o valor da res furtiva seja
pequeno, a contumácia delitiva e a habitualidade criminosa evidencia maior
grau de reprovabilidade da conduta, afastando a incidência do princípio
dainsignificância.5. A dosimetria da pena deve considerar a existência de
maus antecedentes, a atenuante da confissão espontânea e o aumento pela
continuidade delitiva,6. As circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a
fixação do regime inicial semiaberto e impedem a substituição da pena por
restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.

No
impetrado, a defesa alegou a ocorrência de crime de bagatela e
writ
sustentou que a reincidência e a habitualidade delitiva não impedem a aplicação do
princípio da insignificância.
Alegou, ainda, que o paciente foi absolvido em primeira instância com fulcro
no
III, do Código de Processo Penal e que o acórdão impugnado incorreu em
art. 386,
constrangimento ilegal ao afastar a atipicidade material exclusivamente em razão da
habitualidade delitiva.
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

No mérito, requereu a concessão da ordem para absolver o acusado,
reconhecendo-se a atipicidade material pela incidência do princípio da insignificância,
com fulcro no
III, do Código de Processo Penal (e-STJ flS.
).
art. 386,
2/22
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
297/300
O
não foi conhecido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
303/308
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática deve ser reformada, a fim de que sejam acolhidas as teses veiculadas nas
razões de impetração, ante a manifesta atipicidade da conduta (e-STJ fls.
).
315/325
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso reúne as condições de admissibilidade; no mérito, contudo, não
comporta provimento.
Segundo a orientação desta Corte, não cabe a utilização de habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Não obstante o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
caput
Penal autorizar, a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência
jurisdicional e uma vez verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício, ante lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, tal
habeas corpus
excepcionalidade não se verifica no presente writ.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão combatido (e-STJ fls.
):
25/36
[...]
O apelado foi absolvido, com fundamento no
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal, sob o argumento de atipicidade material da conduta, diante
da aplicação do princípio da insignificância.
O parquet sustenta, em suma, que não é o caso de reconhecimento do
princípio da insignificância, tendo em vista que a habitualidade delitiva
impede a sua aplicação. Pleiteia, assim, a condenação do réu nas penas do
caput,
do Código Penal.
art. 155,
c/c art. 71,
Assiste-lhe razão.
Ao aplicar o princípio da insignificância e absolver o acusado, assim
fundamentou o magistrado sentenciante (f.
):
146/152
[...]
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

Primeiramente, cabe realçar que a autoria do recorrente no delito de furto
descrito na denúncia restou suficientemente comprovada nos autos, além de
ter sido por ele confessada.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da
lesão jurídica, exige-se a presença de outros vetores1, quais sejam: a
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação
e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Cabe lembrar que, a despeito dos bens terem sidos recuperados e o valor
destes serem inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à
época dos fatos, tais fatos não atraem automaticamente a aplicação da
referida benesse.
No caso em estudo, o apelante é criminoso contumaz, ostentando diversos
registros criminais (f.
), inclusive está respondendo a outras 6 (seis)
112/118
ações penais pela prática de delitos patrimoniais, a exemplo dos autos dos
autos n.o0900427-25.8.12.0021, n.o 0900086-96.8.12.0021 e n.o 0900490-
50.2025.8.12.0021,além de ter sido condenado nos autos n.o 0000949-
32.2020.8.12.0028, o que indica sua habitualidade delitiva e denota elevado
grau de reprovabilidade de sua conduta e uma periculosidade social
acentuada, tornando-se impossível a concessão do benefício.
[...]
Desta forma, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância,
com a consequente condenação do acusado pela prática do crime tipificado
no artigo 155 (furto), caput,
do Código Penal.
c/c art. 71,

Como ressaltado na decisão ora impugnada, o reconhecimento da
atipicidade material com fundamento no princípio da insignificância demanda,
cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social
da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica.
No caso em apreço, não concorrem todos os requisitos. Com efeito, não
obstante o valor da
seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época
res furtiva
dos fatos, constata-se que a reiteração delitiva constitui óbice ao reconhecimento da
atipicidade da conduta, uma vez que o paciente é reincidente, ostenta diversas
anotações anteriores e responde a seis ações penais por crimes contra o patrimônio.
Soma-se, ainda, o modo como a empreitada se deu, pois o acusado, após
consumar o primeiro crime, retornou ao estabelecimento comercial no período noturno
para praticar outro delito, circunstância que reforça o desfavor da conduta, bem como
indica a habitualidade delitiva do agravante.
Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, conquanto a defesa sustente
o contrário, mostram-se aptas a afastar a incidência do princípio da insignificância,
conforme amplamente decidido por esta Corte Superior.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO - ESCALADA E DURANTE O REPOUSO
NOTURNO - OBJETO DO CRIME - FIOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE
DELITIVA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância não
se aplica em casos de reincidência e habitualidade delitiva, mesmo que o
valor do bem seja pequeno.
2. No caso, o Tribunal de origem destacou no acórdão impugnado a conduta
do apenado, caracterizada pela reiteração criminosa e pela prática de furto
qualificado de fios de cobre, demonstrando maior reprovabilidade e
periculosidade social, inviabilizando a aplicação do princípio da
insignificância.
3. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a verificação
da expressividade da lesão jurídica, requisito indispensável para a aplicação
do princípio da insignificância.
4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas
no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte,
deve ser mantida a decisão impugnada.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
956.409/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
)
11/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO
QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO
DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela,
porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática
do crime. Destacou a instância de origem a fraude empregada para burlar os
dispositivos antifurto e garantir o êxito da subtração. Somado a isso, importa
destacar a contumácia delitiva do réu, que ostenta 2 ações penais em
andamento - também por crimes de furto perpetrados no ano de 2022 - e já
respondeu a 6 procedimentos judiciais pela prática de atos infracionais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.090.564/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
6/11/2023.
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 3 CARTUCHOS CALIBRE
9MM. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E
CIRCUNSTÂNCIA
DESFAVORÁVEL.
ATIPICIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para interpretação da
norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo
estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico
tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a reiteração delitiva pode
impedir a incidência do princípio da insignifícância, visto que o referido
postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente
desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e
manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem
como a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
569.254/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/9/2020,
14/9/2020.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, entendo
que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar o
entendimento outrora firmado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:54
Código de Controle do Documento: 69224f03-01ec-4597-bfad-032f4e9923ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.026 / MS
Número Registro: 2025/0507204-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082025000486849 09006264720258120021 82025000486849 9006264720258120021
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JEFERSON FAVELA FRANCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON FAVELA FRANCO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55916261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 05b0e4bb-075d-4ca0-aa5e-1582568b6d54

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 05b0e4bb-075d-4ca0-aa5e-1582568b6d54